Tribunal: TJSP
Processo: 1004363-32.2014.8.26.0322
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e

Ementa:
Recursos especial e extraordinário decorrentes de apelação. Ação com escopo de reajuste de vencimentos em decorrência da modificação de padrão monetário (URV). Julgamentos do mérito do Recurso Extraordinário 870.947/SE (tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal e do Recurso Especial 1.492.221/PR (tema 905) pelo Superior Tribunal de Justiça. Contrariedade a envolver o posicionamento dessas Cortes e o referente ao acórdão proferido por esta Câmara a propósito de atualização monetária. Ajustamento dessa decisão que se impõe, portanto.